Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O apelado, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.
2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Preliminar rejeitada.
3. O art. 6o, V, Código de Defesa do Consumidor-CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Paralelamente, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC).
4. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter A utilidade do contrato para ambas as partes (fornecedor e consumidor).
5. Os dispositivos devem ser analisado em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico.
6. Em síntese, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo: 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
7. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27).
8. Na hipótese, o índice de juros remuneratórios estipulado foi de 22% ao mês e 987,22% ao ano, valores muito superiores à média de mercado nos meses da celebração do negócio jurídico. De acordo com o Banco Central do Brasil ,no momento de celebração do contrato de crédito pessoal não consignado, as taxas médias de juros ao mês eram de 6,91%, 7,38% e 5,50%, respectivamente.
9. Em comparação com as taxas de juros praticadas pelas concorrentes, nota-se que, naquela época, de aproximadamente 60 instituições financeiras, das quais o Banco Central disponibiliza as taxas de juros praticadas para consulta, ao menos 50 estabelecem percentual inferior a 14% de juros ao mês e 362% ao ano.
10. Diante desse cenário, impõe-se a redução dos juros remuneratórios dos contratos acima listados para 11% ao mês, percentual que atende ao princípio da razoabilidade, uma vez que leva em consideração a natureza do negócio jurídico celebrado (contrato de alto risco). Apesar do percentual estar acima da taxa média de mercado, praticada no momento das contratações, está em consonância com as taxas de juros praticadas pela grande maioria das instituições concorrentes.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.